Tribunal: TJDFT
Processo: 0717041-80.2022.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PENA-BASE. ANÁLISE NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. NORTEADORA. MANTIDA. ATENUANTE INOMINADA. ART. 66 DO CP. NÃO CONFIGURADA.
I - Escorreita a análise negativa das circunstâncias do crime, quando demonstrada maior gravidade da conduta.
II - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
III - Circunstâncias que não refletem sobre a conduta do réu não justificam a aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do CP.
IV - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “b”, do CP. Literalidade da norma.
V - Recurso conhecido e desprovido.